Tribunal: TJBA
Processo: 8029448-32.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029448-32.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANTONIA JOSEFA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de impugnação ao cumprimento individual de sentença nº 8029448-32.2021.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impugnante, o Estado da Bahia, e, como impugnado, Antonia Josefa Lima. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, afastadas as preliminares de conexão e de ilegitimidade ativa ad causam, no mérito, rejeitar a impugnação à execução aviada pelo Estado da Bahia, na esteira do voto da Relatora.